Tribunal: STF
Processo: HC 223721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE: NOVO MARCO INTERRPUTIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.12.2022, por Rogério Aragão da Silva, advogado, em benefício de Mônica Oliveira dos Santos, em 8.11.2022, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.094, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.



    2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.



    3. O entendimento jurisprudencial incidente na hipótese deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual ‘[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’.



    4. Agravo regimental não provido”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que a “paciente fora presa em flagrante em 02 de abril de 2019 por tráfico de drogas e condenada inicialmente a 06 anos mais multa pecuniária no processo nº 0708458-67.2019.8.02.0001, (SEEU nº 9000139-61.2020.8.02.0001) que tramitou na 11ª vara criminal da comarca de Maceió – AL, sentença publicada em 13/12/2019, ocorre que, durante a execução da pena respectiva, sobreveio nova prisão em flagrante pelo mesmo crime em 21 de Agosto de 2019, sendo condenada, desta feita, a 05 anos e 10 Meses, mais multa pecuniária, desta vez, no processo nº 0722691-69.2019.8.02.0001, (SEEU nº 9001900-30.2020.8.02.0001), tramitando também na 11ª vara criminal da comarca de Maceió, sentença publicada em 23/01/2020, vale salientar, que o regime inicial para cumprimento da pena nos dois processos foi o semiaberto conforme as sentenças respectivas.



    Que quando da unificação das penas impostas a ora paciente o juízo de execução não cumpriu a determinação constante no parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 7210 de 11/07/84, na medida em que somente somou as penas impostas simplesmente e não levou em consideração que a soma deveria ser do restante da pena que estava sendo cumprida com a nova pena imposta, ocorre que, com tal movimento errado a pena cumprida pela paciente até então não foi levada em consideração na soma e com isso a impediu de ver-se livre da prisão com tal ato manifestamente ilegal e que configura um erro grosseiro na interpretação da Lei por parte da vara especializada em execuções penais da capital, DATA VENIA, composta pelo colegiado de juízes e que a nosso ver cometeram abuso de autoridade e ilegalidades flagrantes com tal ato, o que resulta na indignação da paciente com a situação que lhe foi imposta 
ao arrepio da lei, devendo ser imediatamente anulado tal decreto SOMATORIO/HOMOLOGATORIO, ou suspensa sua eficácia, bem como, o mandado de prisão exarado nos autos executórios em desfavor da paciente seja anulado, como forma de se fazer justiça no caso, anulando o malfadado despacho homologatório da soma das penas feito pelo MM juízo coator por ser da mais cristalina justiça” (sic). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja conhecido e seja dado provimento ao mesmo, que a medida liminar seja deferida, expedindo-se o alvará de soltura da paciente e que no mérito o processo de execução seja anulado e que se faça novo cálculo de cumprimento da pena observando-se os parâmetros legais, considerando que até o presente momento a paciente não progrediu de regime e que sejam anulados também todos os mandados de prisão em desfavor da paciente, vez que consta no SEEU o status de procurado na ficha do sistema” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) depreende-se dos autos que ‘a paciente foi condenada a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Posteriormente, durante a execução da pena, a ora paciente fora presa em flagrante e novamente condenada por tráfico de drogas’ (...).



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, ‘[haver] abusos e ilegalidades por parte da autoridade coatora, principalmente em razão do erro no cálculo da unificação das penas da ora paciente, impedindo-a de progredir de regime’ (fl. 137).



    Consta do acórdão impugnado que, ‘[s]egundo a defesa, feita a unificação das penas, o magistrado não levou em consideração que a soma deveria ser do restante da pena que estava sendo cumprida com a nova pena imposta, fato que impediu a devida progressão de regime da reeducanda’ (fl. 138).



    Consoante o cálculo realizado pelo Juízo de primeiro grau, ‘a reeducanda foi presa pela última vez no dia 21/08/2019, permanecendo nessa condição até os dias atuais. Assim, esta data deve ser considerada como data-base para fins de concessão de futuro benefício de progressão de regime’ (...).



    A Corte de origem, por sua vez, ressaltou que ‘o magistrado considerou o tempo de pena cumprido até o cometimento da nova infração (21/08/2019), tendo realizado o cálculo para o requisito objetivo da progressão sob o montante de 10 anos, 08 meses e 9 dias e não sob os 11 (onze) anos e 10 (dez) meses, o que está de acordo com o art. 111 da Lei de Execução Penal’ (...).



    Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a análise do texto dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal. (…).



    Desse modo, da leitura conjugada do parágrafo único do art. 111 e do inciso II do art. 118, ambos da Lei de Execução Penal, não se infere que, efetuada a soma das reprimendas impostas ao sentenciado, é mister a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, especialmente, ante a ausência de disposição legal expressa. Aliás, mesmo diante das razões suscitadas pelo Supremo Tribunal Federal, percebe-se, por meio dos excertos acima colacionados, que a regressão não é consequência imediata da unificação das penas, de maneira que o somatório não implicaria necessariamente alteração da data-base.



    Todavia, na hipótese, a apenada cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na prática de novo delito. Tal temática já foi enfrentada pela Terceira Seção desta colenda Corte Nacional, que, ao julgar os EREsp n. 1.176.486/SP, sedimentou a orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios. Diferentemente, a caracterização da falta grave não interrompe a fluência do prazo para a obtenção do livramento condicional, consoante disciplina a Súmula n. 441 do STJ, e para comutação de penas ou indulto, segundo expresso no enunciado da Súmula n. 535, também do STJ.



    Já em relação à progressão de regime, como na hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual ‘[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’ (...).



    Em razão disso, concluiu o Magistrado de primeiro grau que ‘o reeducando somente fará jus ao benefício de progressão de regime no dia 19/03/2024, não havendo circunstâncias modificadora’ (fl. 8).



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade na decisão vergastada, dado que, nos termos da jurisprudência acima, o Juízo singular, adequadamente, considerou o período anterior à falta grave apenas como pena cumprida e não para o cômputo do lapso relativo a novo benefício”.



    5. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser atribuído à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Diferente do alegado pelo impetrante, o período relativo à pena cumprida antes da nova condenação da paciente foi considerado “apenas como pena cumprida e não para o cômputo do lapso relativo a novo benefício”. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios”, sendo unificadas as penas, decotado o período da pena já cumprida e considerado apenas o restante a ser cumprida (dez anos, oito meses e nove dias) para a definição do novo requisito objetivo referente à concessão da progressão de regime. Esse julgado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório’ (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17). 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas. 3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 4. Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves, não assiste razão à defesa, pois, consoante assentou a instância Superior, o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 209.892-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.12.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora